Tribunal: TJSP
Processo: 2175130-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DA PARTE CORRÉ TENDENTE AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL No 14.230/21 – IMPOSSIBILIDADE. 1. Impossibilidade de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DA PARTE CORRÉ TENDENTE AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL No 14.230/21 – IMPOSSIBILIDADE. 1. Impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Federal no 14.230/21, reconhecida. 2. A jurisprudência do C. STF, firmada, por ocasião do julgamento do ARE no 843.989/PR (Tema no 1.199), é no sentido da irretroatividade do novo regime prescricional, previsto na Lei Federal no 14.230/21, aplicando-se os novos marcos temporais, a partir da publicação. 3. Ocorrência da prescrição intercorrente, não caracterizada. 4. Precedentes da jurisprudência dos CC. STF e STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Requerimento, oferecido pela parte agravante, tendente ao reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, rejeitado, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão, recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, Elissandro Marcio da Silva Lindoso, desprovido.